Tribunal: TJBA
Processo: 8014529-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8014529-62.2026.8.05.0000 Processo de origem: 8000159-43.2026.8.05.0141 Paciente: Robério Rodrigues de Oliveira Impetrante: Nilton de Sena Oliveira – OAB/BA 5.067-A Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL OU INÉRCIA ESTATAL. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO COM IMPULSO OFICIAL APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTOMÁTICA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 316, §1º, DO CPP. NECESSIDADE DE ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 27/11/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, alegando paralisação do feito após o oferecimento da denúncia em 12/01/2026, bem como ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias (art. 316, §1º, CPP). 3. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar relaxamento da prisão; e (ii) se a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva implica ilegalidade automática da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de paralisação processual não se sustenta diante das informações prestadas pelo juízo de origem, que demonstram a prática de ato judicial posterior ao oferecimento da denúncia, consistente na determinação de notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (art. 55 da Lei nº 11.343/2006). 6. A aferição de excesso de prazo não decorre de critério aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, as peculiaridades do caso concreto e a inexistência de desídia estatal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. O processo apresenta regular andamento, com lavratura do auto de prisão em flagrante, conversão em preventiva, oferecimento de denúncia e posterior impulso oficial, afastando a tese de inércia estatal. 8. A materialidade delitiva encontra suporte em laudos periciais, e os indícios de autoria emergem da apreensão de substâncias entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e da assunção da propriedade das drogas pelo paciente. 9. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 10. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema. 11. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal não implica revogação automática da custódia, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.581. 12. Inexistência de constrangimento ilegal, ante a ausência de demora abusiva ou ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração concreta de demora irrazoável imputável ao Estado, não se admitindo critério meramente aritmético." "2. A inobservância do prazo de reavaliação previsto no art. 316, §1º, do CPP não acarreta, por si só, a revogação automática da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313, 316, §1º, e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014529-62.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)